Tribunal: TJMT
Processo: 0003441-72.2016.8.11.0025
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
JOSÉ CÍCERO BERNARDO DA SILVA

Número do Protocolo: 102625/2017
Data de Julgamento: 09-03-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL, PERMANENTE – ANÁLISE DOS ELEMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ––QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DO INSS IMPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
2. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebe auxílio-doença - data do ajuizamento da ação.
3. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
4. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
JOSÉ CÍCERO BERNARDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Previdenciária Conversão do Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez com pedido de Antecipação de Tutela movida por José Cícero Bernardo da Silva (Código 123322), julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o INSS a conceder à parte autora aposentadoria por invalidez, desde a data do ajuizamento da ação.
Determinou ao Requerido que proceda a implantação no prazo de (trinta) 30 dias, a contar da data da intimação desta sentença, com renda mensal inicial de 1 (um) salário mínimo vigente e, via de consequência declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.
Condenou o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas. Contudo, deixou de condenar no pagamento das custas processuais, nos termos do art. 8o, da Lei no 8.620/93, e art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/91.
Em seu Apelo (fls. 93/100), o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS se insurge contra sentença, no mérito, aduzindo quanto a data de início do benefício; data da incapacidade; DIB- fixada na data da juntada do laudo; da ausência da qualidade de segurado, da correção monetária e dos juros moratórios.
Por fim, requer o provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença, julgando totalmente improcedente o pedido inicial, e no caso de manutenção da condenação, requer a aplicação do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97 e, ainda para que seja fixada DIB no momento da juntada do laudo pericial nos autos.
As contrarrazões, foram apresentadas às fls. 103/106.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (fls.114/115), coloca-se de acordo com a r. sentença.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Previdenciária Conversão do Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez com pedido de Antecipação de Tutela movida por José Cícero Bernardo da Silva (Código 123322), julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o INSS a conceder ao Autor aposentadoria por invalidez, desde a data do ajuizamento da ação.
Determinou ao Requerido que proceda a implantação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta sentença, com renda mensal inicial de um (1) salário mínimo vigente e, via de consequência declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.
Condenou o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas. Contudo, deixou de condenar no pagamento das custas processuais, nos termos do art. 8o, da Lei no 8.620/93, e art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/91.
Denota-se dos autos que, José Cícero Bernardo de Sousa ajuizou Ação Previdenciária de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela.
Alega que em 11-10-2007, requereu benefício de auxílio-doença junto ao INSS, que gerou o benefício de no 522.248.528-1 e, que após passar por perícia médica o pedido foi deferido.
Relata que, continuou fazendo os pedidos de prorrogações e, por isso, continua (encostado), ou seja, vem recebendo o benefício auxílio-doença, há 8 (oito) anos e, devido a todo histórico de prorrogações do benefício ao autor, uma vez que se encontra incapacitado permanentemente e inválido, requer a sua conversão em aposentadoria por invalidez.
O INSS apresentou contestação às fls. 58/69, pugnando pela improcedência da ação. Impugnação às fls. 72/73.
Acostou-se aos autos às fls. 48/56, laudo pericial, sobrevindo, manifestação da parte autora (fls. 75/77) e, após isso, foi proferida sentença de procedência do pedido, com o seguinte conteúdo:
(...) julgo totalmente procedente o pedido inicial para condenar o INSS a conceder à parte autora aposentadoria por invalidez, desde a data do ajuizamento da ação e, considerando a natureza alimentar, determino ao Instituto que proceda a implantação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta sentença, com renda mensal inicial de 01 (um) salário mínimo vigente. Por consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC. Determino a antecipação de tutela, a fim de que seja cumprido imediatamente, sob pena de incorrer o réu em crime de desobediência. Em não sendo implantado o benefício à parte autora, a parte ré ficará sujeita à sansão penal aplicável ao responsável máximo da Autarquia neste Estado. Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula no 111 do STJ, e conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF, e no Superior Tribunal de Justiça. Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 8o, da Lei no 8.620/93, e art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/01. Deixo de recorrer ex-ofício, no Egrégio Tribunal Regional Federal da 1o Região, tendo em vista, que a condenação possui valor certo e líquido não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos, conforme art. 496, § 3o, do NCPC. Por fim, caso até a presente data ainda não tenha sido efetuado o pagamento dos honorários periciais, determino a imediata expedição de RPV em favor da médica nomeada. (...)
Contra essa sentença recorre o INSS
DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
Consoante ressaltado em suas razões recursais, o INSS se insurge contra sentença, no mérito, aduzindo quanto a data de início do benefício; data da incapacidade; DIB- fixada na data da juntada do laudo; da ausência da qualidade de segurado, da correção monetária e dos juros moratórios.
Da data de início do benefício, da incapacidade e do benefício deferido ao Autor
Alega o Apelante que, no caso dos autos, apesar da sentença ter fixada a data de início do benefício no momento do ajuizamento da ação, da leitura do laudo, de fls. 50, verifica-se que a incapacidade do Autor teve início em novembro de 2002.
Assevera que, considerando que a parte Autora somente ingressou no Regime Geral da Previdência Social em 2005, e, por não se tratar de agravamento da doença, o Autor não se desincumbiu do ônus, razão pela qual a sentença merece reforma, com o julgamento improcedente dos pedidos.
Pois bem.
Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que não merecem guarida as conclusões do INSS acerca do início, e da ausência de incapacidade, para o recebimento do benefício pleiteado (conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez), deferido ao Autor.
Destaca-se, por oportuno, trechos do Laudo Oficial (fls. 48/55):

1. Qual é a atividade profissional atual do Autor ou a última, caso não esteja em atividade?
R- O Autor declarou que a última atividade profissional exercida foi tratorista
(...)
5. caso o periciando esteja incapacitado, esta incapacidade é:
a) Temporária ou Permanente?
R- A incapacidade apresentada é permanente.
b) total ou parcial?
R- A incapacidade apresentada é parcial.
c) se for capaz de exercer outra atividade laborativa, que características devem ser evitadas?
R- O periciando não é capaz de exercer outra atividade laborativa.
6. com base na documentação, exames, relatórios apresentados literatura médica ou experiência pessoal e profissional, qual a data estimada do início da incapacidade?
R- A data estimada do início da incapacidade ocorreu em novembro de 2002.
(...)
9. O periciando é ou foi portador de doença ou lesão que possa acarretar incapacidade laboral, a depender de sua intensidade e grau de evolução? Em caso afirmativo, qual o CID?
R- O periciando é portador de sequelas classificadas no Código Internacional de doenças como; CID10 – S 72.3 – Fratura da diáfise do Fêmur; T 93.1 – sequelas de fratura do Fêmur; M 86.4 – Osteomielite crônica com seio drenante; M 86.6 - Outra Osteomielite crônica e M 86.9 - Osteomielite não especificada.
(...)
11) caso o periciando seja capaz para continuar exercendo a sua atividade laborativa habitual, isso pode influenciar na evolução de eventual patologia constatada na perícia?
R- O periciando não é capaz de exercer qualquer atividade laborativa.
12. A Doença ou lesão de que o periciando é portador, o torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?
R- Sim.
(...)
14. Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão ao longo do tempo?
R- Houve agravamento do quadro clínico ao longo do tempo.
(...)
15. Há possibilidade de reabilitação profissional?
R- Considerando o quadro clínico atual, e as limitações apresentadas, não há possibilidade de reabilitação profissional, pois o mesmo teve perda de 100% (cem por cento) da funcionalidade do membro inferior direito, com atrofia do membro, prejudicando assim sua capacidade laborativa.
(...)
18. Em caso de lesão, essa decorreu de acidente de trabalho?
R- A lesão apresentada foi decorrente de acidente de trabalho.
(...)
19. Em caso de doença, trata-se de doença profissional ou doença do trabalho?
R- A doença apresentada é considerada doença do trabalho. [destaquei]

Por fim, concluiu a Perita Oficial Dra. Silvana Sperandio que, considerando o histórico e os efeitos da doença e suas limitações, a análise dos exames e laudos médicos que acompanham os autos, bem como o atual estado clínico do autor, ficou constatado que o mesmo está incapacitado de forma permanente para realizar atividades laborativas que anteriormente eram exercidas e, mesmo as limitações das sequelas serem parciais, não há possibilidade de reabilitação profissional, em decorrência do quadro clínico atual.
Em relação à alegação do Apelante, em que o Autor filiou junto à previdência já estando incapacitado, o Apelado em suas contrarrazões (fls. 103/106), alega que não deve prosperar, haja visto que o Autor começou a trabalhar a partir do ano de 2005, contudo, devido ao Agravamento de seu quadro de saúde, solicitou o auxílio doença no ano de 2007, ou seja, após estar trabalhando e contribuindo por 2 (dois) anos, o que comprova que o mesmo buscou exercer atividades laborativas durante longo período.
Pois bem. O parágrafo único do art. 59 da Lei 8.213/1991, assim dispõe:

Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. (destaquei)

Da análise do laudo pericial, à fl. 52, a Perita afirma que; houve agravamento do quadro clínico ao longo do tempo, demonstrando assim, o agravamento da doença, havendo, a necessidade de o Autor afastar-se de suas funções laborativas a partir de 2007, diante da incapacidade para tal. Com esse entendimento, confira o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE CARÊNCIA. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA. 1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença). 2. A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência enquanto permanecer ele nessa condição. No entanto, não se admite que a doença geradora da incapacidade seja preexistente à filiação ao RGPS, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da enfermidade, conforme os arts. 42, § 2o, e 59, § único da Lei 8.213/91. 3. Comprovada a continuidade da incapacidade, apurada como permanente, é de ser deferido o restabelecimento do auxílio-doença desde a data da cessação administrativa, a ser convertido em aposentadoria por invalidez a partir da data do exame pericial. 4. Diferimento, para a fase de execução, da fixação dos índices de correção monetária aplicáveis a partir de 30/06/2009. 5. Juros de mora simples a contar da citação (Súmula 204 do STJ), conforme o art. 5o da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/1997. 6. O INSS é isento do pagamento das custas no Foro Federal (inc. I do art. 4o da Lei 9.289/1996) e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, devendo, contudo, pagar eventuais despesas processuais, como as relacionadas a correio, publicação de editais e condução de oficiais de justiça (artigos 2o, parágrafo único, e 5o, I da Lei Estadual 14.634/2014). 7. Honorários de sucumbência fixados no percentual mínimo das faixas de incidência previstas no § 3o do art. 85 do NCPC, percentual a ser definido por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, ambos do NCPC. Incidência sobre as prestações vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que modifica o julgado. 8. Ordem para implantação do benefício. Precedentes. (TRF-4 - AC: 50093810720194049999 5009381-07.2019.4.04.9999, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 17/12/2019, QUINTA TURMA).
Dessa forma, restou demonstrado nos autos por meio dos documentos médicos juntados, bem como, pelo laudo pericial, que o Autor está incapacitado de forma permanente, não havendo possibilidade de reabilitação profissional, e ainda, que seu quadro clínico se agravou ao longo do tempo.
Para a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, a teor do que dispõe o art. 42, caput, §1o, da Lei no 8.213/91, é necessário que o segurado, estando em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
Assim, é preciso ter em mente que o art. 42, da Lei no 8.213/91, estabelece os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez e também pode ser interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, dentre as quais se sobreleva a sua idade, escolaridade e dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
Portanto, tal constatação, somada às condições socioeconômicas, profissionais e culturais do Autor (em gozo de benefício auxílio-doença), última profissão exercida (tratorista), idade 49 (quarenta e nove) anos, com provável baixo nível de escolaridade (4a série do antigo sistema educacional), levam à conclusão de que está incapacitado para qualquer atividade laborativa.
Dessa forma, considerando que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade permanente e irreversível para o exercício da atividade laborativa, correta a sentença que, julgou procedente o benefício da aposentadoria por invalidez ao Autor, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Com esse entendimento, confira-se os seguintes julgados, inclusive deste Sodalício:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc. (...) Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1o/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator. (STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 06/02/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente é auxiliar de montagem e auxiliar de pesponto para empresas do ramo de calçados, e, de acordo com o laudo pericial, há nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença que veio acometê-la. 2. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 283029 / SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a Turma, DJe 15/04/2013). [Destaquei]

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — TRABALHADOR BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CABIMENTO — ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal. Recurso não provido. (Ap 173412/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017). [Destaquei]

Data de início do Benefício
No tocante a data de início do benefício, o Apelante, requer seja a partir da juntada do laudo pericial aos autos, ou seja, 23-11-2015.
O Juízo a quo, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o INSS a conceder à parte autora aposentadoria por invalidez, desde a data do ajuizamento da ação, ou seja 15-10-2015.
No caso em concreto, o Apelado, já vem recebendo o benefício do auxílio doença previdenciário desde 11-10-2007, (fl. 37).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. É de se conferir efeitos infringentes a embargos de declaração quando identificada contradição interna no acórdão, ao fixar a data de início do benefício. (ED 119505/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, publicado no DJE 25/10/2018). (TJ-MT - ED: 011950512201781100001195052017 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/10/2018)
Logo, não prospera a irresignação do INSS quanto à fixação da Data de Início do Benefício, a partir da juntada do laudo pericial aos autos, ou seja, 23-11-2015, (fls. 48/55):
Dessa forma agiu com acerto o Juízo a quo, ao fixar a data do início do benefício da aposentadoria por invalidez, como sendo a data do ajuizamento da ação, ou seja, 15-10-2015, (fl. 7), observada a prescrição quinquenal.
Dos Juros Moratórios e a Correção Monetária
O Apelante, INSS, em seu apelo (fls.93/100) pugna pela aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nos 4357/DF e 4425/DF.
Com efeito, o apelo não merece provimento, em relação aos juros moratórios, consoante passo a demonstrar.
No que concerne aos juros de mora e a correção monetária, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, destaco, de início, trecho da sentença proferida pelo Juízo a quo:
(...)
O valor deve ser corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, até a vigência da Lei 11.960/09, e de 0,5% ao mês, a partir dela.
Ante o exposto, nos termos do art. 269, I do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu a restabelecer em favor do autor o benefício do auxílio-doença, no prazo de 30 dias, que deverá incidir a partir do dia seguinte em que o benefício foi cessado (21.11.2013 – fl. 39), cujos valores devem ser corrigidos monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, até a vigência da Lei 11.960/09, e juros de poupança.
(...)

No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (Destaquei)
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Por se tratar de matéria de ordem pública, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
DO REEXAME NECESSÁRIO
De plano, ressalto que as questões relacionadas ao benefício concedido ao Autor, a data de início do benefício, data da incapacidade, fixada no laudo pericial, a ausência da qualidade de segurado, e ainda, da correção monetária e dos juros de mora, já foram aqui tratadas.
Dos honorários advocatícios
No que tange à condenação honorária, tenho que o percentual fixado na sentença (10%) merece reforma, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública: não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Por fim, dou por prequestionado todos os artigos requeridos pelo INSS no apelo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo INSS e, em sede de reexame necessário, RETIFICO EM PARTE a sentença, para determinar:
1. Quanto a correção monetária, e os juros de moratórios, os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
2. Quanto a data do início do Benefício da Aposentadoria por Invalidez, seja mantida a data do ajuizamento da ação, fixada na sentença, ou seja, 15-10-2015, (fl. 7), pelos motivos anteriormente expostos.
3. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 9 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA